Tribunal: TJDFT
Processo: 0725076-09.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. ARMA COM NUMERAÇÃO RASPADA (SUPRIMIDA). REPECTAÇÃO DE VEÍCULO OBJETO DE FURTO. COTEJO DOS ELEMENTOS INFORMATIVOS COM AS PROVAS JUDICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ARMA COM SEGUNDA NUMERAÇÃO ÍNTEGRA. DESCLASSIFICAÇÃO. PRIMEIRA NUMERAÇÃO SUPRIMIDA POR ABRASÃO. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. PRÁTICA DO FATO POR ACUSADO EM CUMPRIMENTO DE PENA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. DIREITO SUBJETIVO DO ACUSADO À ADOÇÃO DE ALGUMA FRAÇÃO ESPECÍFICA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Não é vedado ao julgador valer-se dos elementos informativos colhidos na investigação policial para formar a sua convicção, desde que a decisão não esteja fundada exclusivamente nesses elementos, os quais podem, e devem, ser livremente apreciados pelo magistrado em cotejo com as provas produzidas sob o contraditório judicial. Essa é, pois, a inteligência do art. 155 do Código de Processo Penal.
2. Ainda que os policiais não tenham, eles próprios, diretamente, presenciado o acusado portando e ocultando a arma apreendida, o quadro fático extraído do cotejo dos elementos informativos com as provas judiciais não deixa dúvida de que a conduta do apelante se adequou perfeitamente ao tipo penal que lhe fora imputado.
3. No caso em apreço, a Defesa não logrou êxito em comprovar a origem lícita do veículo apreendido em poder do apelante, muito menos eventual conduta culposa na aquisição do bem. Além disso, as provas dos autos, em cotejo com os elementos informativos da fase investigativa, revelam, indene de dúvidas, que o veículo apreendido era oriundo de um anterior crime de furto (crime antecedente).
4. Não há que se falar de absolvição por ausência de lastro probatório, pois, diferentemente do que quer fazer crer a Defesa do apelante, as provas são suficientes para sustentar um decreto condenatório, uma vez que devidamente demonstrado que o apelante portava arma de fogo, com numeração suprimida, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, vindo a ocultá-la em seguida, bem como adquiriu veículo automotor que sabia ser produto de crime (furto), adequando-se aos tipos penais do art. 16, §1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003 e do art. 180 do Código Penal.
5. Ainda que tenha sido possível a identificação da arma por meio de um segundo número identificador, tal fato não é o bastante para afastar o delito do inciso IV do §1o do art. 16 da Lei no 10.826/2003. Irrelevante, assim, a existência de uma segunda marca identificadora na arma apreendida, uma vez que o laudo pericial foi categórico ao atestar que um dos sinais distintivos da arma havia sido suprimido por abrasão.
6. Em que pese a irresignação da Defesa, pelo fato de o ilustre Juiz a quo ter invocado a circunstância de o acusado estar cumprindo pena em regime aberto para valorar negativamente o vetor conduta social, certo é que não “há que se falar em bis in idem ou afronta ao Tema 1077 do STJ, porquanto não se está considerando a condenação que configurou maus antecedentes, mas o fato contemporâneo, relativo à prática de nova infração penal quando o réu deveria estar cumprindo adequadamente sanção anteriormente imposta” (Acórdão 1697397; Rel. Desa. NILSONI DE FREITAS CUSTODIA).
7. Muito embora o apelante tenha requerido o redimensionamento da pena do crime de receptação a partir do critério matemático de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial negativa, impende salientar que não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado.
8. Recurso conhecido e improvido.